Tribunal: TJMT
Processo: 1014612-34.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014612-34.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAURI DA COSTA - CPF: 022.458.121-07 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A anotação preexistente enseja óbice ao pleito de reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado, ressalvado tão só o direito ao cancelamento do débito (Súmulas 385/STJ e 22/TR-MT).

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial, cujo teor declarou inexistente o débito objeto da lide e improcedente a reparação por danos morais por negativação preexistente.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma no que tange ao pleito indenizatório, ao que sustenta que a restrição em debate é a mais antiga, motivo pelo qual não seria aplicável a Súmula 385 do STJ.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014612-34.2023.8.11.0002

Polo Ativo

MAURI DA COSTA

Polo Passivo

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Ademais, a parte reclamada junta aos autos a consulta de id. 121103762, realizada junto ao SCPC, que indica outros débitos ativos em nome do reclamante, além daqueles constantes em seu extrato.

Outrossim, no referido documento é possível observar débitos ativos com inclusão de negativação anteriores ao próprio vencimento da dívida em discussão, fato este que é indicativo seguro da preexistência de restrição:

(...)

Deste modo, inexistindo prova de irregularidade das restrições preexistentes, ao caso, aplica-se o disposto na SÚMULA No 385 DO C. STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” e, portanto, indevida a indenização pleiteada a título de danos morais.

Dispositivo.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.408,37 (mil quatrocentos e oito reais e trinta e sete centavos), bem como determinar à parte reclamada que promova o cancelamento definitivo da inscrição realizada no nome da parte reclamante, perante as entidades de restrição ao crédito;.”

O juízo
a quo
afastou a pretensão por dano moral, tendo em vista a anotação preexistente. Embora a parte autora, ora recorrente, negue tal condição, não é o que se observa dos extratos colacionados, especialmente Id. 202604687.

Tal qual pontuado na origem, está claro que o extrato juntado com a inicial, e repetido no recurso, trata apenas da data do vencimento do débito (17/03/2021), enquanto a inscrição restritiva
sub judice
foi levada em data posterior e quando já havia anotação restritiva pendente (19/12/2020).

É consolidado que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante.

Assim, a presença de anotação prévia constitui óbice ao pleito indenizatório, conforme Súmulas 85 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado, respectivamente:

SÚMULA 385/STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

SÚMULA 22/TR-MT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”,
salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017).

A tese recursal da parte recorrente não se sustenta, quer pelo cotejo dos extratos juntados com contestação, quer porque não juntou qualquer outro capaz de afastar a validade do histórico apresentado pela parte ré, como demonstrar a ilegitimidade dos débitos anteriores, ônus que lhe incumbia.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em razão do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024